Tribunal: STF
Processo: RE 265749
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS DO ACERVO
 PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA.
TAXAS.
1.      Imóveis situados no porto, área de domínio público da
União, e que se encontram sob custódia da companhia em razão de
delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência
do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao
poder público (artigos 21, XII, "f" e 150, VI, da Constituição
Federal).
2.      Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito
 constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a
vedação a cobrança de taxas.
Recurso Extraordinário parcialmente
provido.